Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABILITAÇÃO. RESERVA DE QUINHÃO. PRETENSA COMPANHEIRA. FASE INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA NO IMÓVEL. POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. É inviável a concessão de tutela de urgência para que seja garantido o direito real de habilitação e reserva do quinhão à pretensa companheira, considerando que o processo de inventário se encontra na fase inicial, além de inexistirem elementos de provas que demonstrem o risco na dilapidação do patrimônio.
2. Não é possível examinar nesta fase recursal pedido que não tenha sido formulado perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.